Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO SUFICIENTE PARA A REPRIMENDA DO DELITO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.
2. Dos depoimentos judiciais extrai-se que a materialidade delitiva e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos; ademais, no crime de ameaça, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, conforme precedente: acórdão n.o 1392064; logo, não é capaz de descaracterizar o crime o fato de o acusado ter encontrado a vítima após proferir as ameaças e não ter feito, em tese, nada contra a sua integridade física.
3. Devidamente configurada a prática delitiva, impõe-se a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado como incurso nas penas do artigo 147 do CP.
4. Fixa-se a pena-base acima do mínimo legal quando constatado que o acusado possui maus antecedentes. Assim, considerando-se o intervalo de cinco meses entre a pena mínima e máxima para o crime, a pena deve ser majorada em 1/8 (um oitavo) em observância ao referido intervalo, estabelecendo-se a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.
5. É incabível a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, uma vez que, ainda que o réu seja primário, a medida não é suficiente para a reprimenda do crime, considerando que o denunciado possui maus antecedentes e ainda possui outras condenações com trânsito em julgado, inclusive pelo crime de ameaça. Precedentes: acórdãos n.o 1401931 e 1389424.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para e condenar o acusado, em razão da prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.